Tribunal: TJDFT
Processo: 0704629-35.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704629-35.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., VINICIUS VIANA DA LUZ APELADO: VINICIUS VIANA DA LUZ, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Trata-se de apelações interpostas por BRB Banco de Brasília S.A. e Vinicius Viana da Luz contra a sentença proferida pelo Juízo da Décima Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que acolheu parcialmente os pedidos formulados na petição inicial. Intime-se o apelante BRB Banco de Brasília S.A. para se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso por inovação recursal diante da questão relacionada ao protesto não ser objeto da lide nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil no prazo de cinco (5) dias. Após, voltem conclusos. Brasília, 30 de março de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator